Tribunal: STJ
Processo: 0900031-87.2014.8.24.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2417624 - SC(2023/0245777-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TARCISIO DE SOUZA
AGRAVANTE
: SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE BEIRÃO - SC033560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
INTERES.
: EDESIO JUSTEN
INTERES.
: SANDRO CARLOS VIDAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54066207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7209482f-fc24-4969-a227-aaa40298f7e4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7209482f-fc24-4969-a227-aaa40298f7e4

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2417624 -
SC (2023/0245777-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TARCISIO DE SOUZA
AGRAVANTE
: SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE BEIRÃO - SC033560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
INTERES.
: EDESIO JUSTEN
INTERES.
: SANDRO CARLOS VIDAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA53768134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:10
Código de Controle do Documento: d0f362c9-f2c8-4ea8-83ec-6720e3072931

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.570):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante alega que a controvérsia não versa sobre a exigência
de exame pormenorizado de cada argumento, mas sobre a ausência de
enfrentamento das questões centrais, o que teria configurado negativa de
prestação jurisdicional.
Aduz que o julgado foi omissão na análise da questão da licença
ambiental válida que dispensaria o EIA/RIMA, da questão da Resolução
CONSEMA no 13/2012, que define o EAS como suficiente para empreendimentos
de médio porte e do debate sobre o laudo do Instituto Geral de Perícias que não
constatou dano ambiental decorrente do empreendimento.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 3.600-3.601.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA53768134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:10
Código de Controle do Documento: d0f362c9-f2c8-4ea8-83ec-6720e3072931

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 3.472-3.475):
Inexiste a alegada violação dos arts. 141 e 489 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida
da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do
acórdão
recorrido.
O
Tribunal
de
origem
apreciou
fundamentadamente a controvérsia.
É importante ressaltar que julgamento diverso do pretendido, como
no presente caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei
invocados.
No mérito recursal, o Tribunal de origem assim se manifestou
sobre o tema (fls. 2.742/2.743):
A empresa alegou que a supressão ocorreu anteriormente à
implantação do empreendimento e trouxe fotografias de
Documento eletrônico VDA53768134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:10
Código de Controle do Documento: d0f362c9-f2c8-4ea8-83ec-6720e3072931

torres de transmissão de energia, afirmando que é possível
que a retirada de vegetação decorra da instalação dessas
estruturas pela Eletrosul (Evento 232, FOTO2).
Data venia, as imagens juntadas pela ré são insuficientes
para comprovar a alegação.
As fotos de satélite trazidas pelo IGP (que datam de 5-7-
2011) são claras e não demonstram a presença de torres de
transmissão. É bem provável que os cortes tenham ocorrido
para instalação de lotes.
Ademais, no próprio estatuto interno do condomínio,
apresentado pela ré Souza Empreendimentos(e-STJ Fl.
2742) em 2-1-2009, já havia a informação de que estava
promovendo
a
urbanização
da
propriedade
(autos
originários, Evento 45, INF943, f. 11).
Apesar de os peritos não terem encontrado "outros danos
ambientais significativos", considerando a grande presença
de cursos hídricos e nascentes na propriedade, a ausência
de um sistema de coleta e tratamento de esgoto e a
volumosa supressão de vegetação em estágio inicial de
regeneração natural, deve ser providenciado o EIA/Rima,
especialmente em razão do potencial caráter poluidor do
condomínio.
Além disso, a empresa deverá promover a restauração
ambiental do local, com projeto de recuperação de área
degradada (Prad), nos termos do laudo pericial.
O Tribunal de origem considerou ser necessário o EIA/RIMA em
razão, principalmente, do potencial caráter poluidor do condomínio.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das
provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) – " a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de
declaração (fls. 3.518-3.519):
É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes
não demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos
dispositivos legais (ou de todos), bastando que haja
fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem
instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e
devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que,
segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
Documento eletrônico VDA53768134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:10
Código de Controle do Documento: d0f362c9-f2c8-4ea8-83ec-6720e3072931

inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:10
Código de Controle do Documento: d0f362c9-f2c8-4ea8-83ec-6720e3072931

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.417.624 / SC
Número Registro: 2023/0245777-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014664820198240057
062010000062680
082014001149596
09000318720148240057
0900031872014824005750000
14664820198240057
50003461120218240057
62010000062680
82014001149596 9000318720148240057 900031872014824005750000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TARCISIO DE SOUZA
AGRAVANTE : SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : CARLOS ALEXANDRE BEIRÃO - SC033560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
INTERES.
: EDESIO JUSTEN
INTERES.
: SANDRO CARLOS VIDAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TARCISIO DE SOUZA
AGRAVANTE : SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : CARLOS ALEXANDRE BEIRÃO - SC033560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Documento eletrônico VDA54053807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 04bc3e20-f24f-4d1a-9d28-ff2f90a8f2bb

INTERES.
: EDESIO JUSTEN
INTERES.
: SANDRO CARLOS VIDAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 04bc3e20-f24f-4d1a-9d28-ff2f90a8f2bb